Tribunal: STF
Processo: HC 58655
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-19
Data de publicação: 1981-05-19

Ementa:
JÚRI. ACÓRDÃO QUE ACOLHEU, CONTRA O RÉU, NULIDADE NÃO ARGUIDA NO
RECURSO DA ACUSAÇÃO (SÚMULA 160). HIPÓTESE EM QUE, ADEMAIS, NÃO
OCORREU A NULIDADE PROCLAMADA NO ACÓRDÃO.
HC DEFERIDO PARA QUE, AFASTADA A NULIDADE, SEJA JULGADA A APELAÇÃO
QUANTO AO MÉRITO.